Tribunal: TJMT
Processo: 1009489-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009489-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), H. C. D. A. N. - CPF: 079.180.431-38 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. N. - CPF: 113.689.891-36 (TERCEIRO INTERESSADO), H. W. N. - CPF: 111.738.531-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUCAS ROSA DA SILVA BRUNO - CPF: 053.250.741-05 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO BRUNO - CPF: 368.634.241-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. SEPARAÇÃO DE GRUPO FRATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público em face de decisão interlocutória que, nos autos de Representação para Aplicação de Medida de Proteção, indeferiu o pedido de separação do grupo de irmãos (Hellena Klara, Helloysa Cristina, Heitor Wayne e Helloah Maria) e de restituição da guarda de dois dos menores ao casal anteriormente responsável, Pedro Roberto Bruno e Leonardo Lucas Rosa da Silva Bruno. O agravante alegou que os laudos psicossociais recomendavam a separação dos irmãos e o retorno parcial da guarda, sob pena de prejuízos psicológicos às crianças e em razão de laços afetivos estabelecidos com os ex-guardadores. O pedido liminar foi indeferido e o parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é juridicamente cabível a restituição da guarda provisória de dois menores ao casal anteriormente responsável, diante de alegações de vínculos afetivos e pareceres favoráveis; (ii) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto quanto ao pedido de separação do grupo de irmãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição da guarda provisória a responsáveis anteriormente envolvidos em supostos episódios de violência física e psicológica carece de respaldo diante de indícios concretos constantes nos autos e da necessidade de aplicação do princípio da precaução, o qual orienta a adoção de medidas protetivas em favor da criança sempre que houver dúvida razoável sobre sua integridade.

O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da CF/1988 e no ECA, deve prevalecer frente à pretensão de retorno dos menores à guarda de terceiros cuja conduta está sob apuração, havendo relatos e laudos que apontam risco à segurança física e emocional dos infantes.

A perda superveniente do objeto quanto à separação do grupo fraterno resta configurada, pois decisão posterior do juízo de origem acolheu a medida e já se encontram em curso processos distintos de aproximação entre os irmãos e diferentes pretendentes à adoção, respeitando o perfil individual e os pareceres técnicos atualizados.

Ausente ilegalidade ou injustiça manifesta na decisão agravada, revela-se incabível sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição da guarda provisória de crianças a responsáveis sob investigação por eventuais condutas violentas contraria o princípio da precaução e não se coaduna com o melhor interesse da criança.

Configura-se perda superveniente do objeto recursal quando a decisão judicial combatida é substituída por nova decisão que acolhe a pretensão anteriormente indeferida, esvaziando a utilidade do recurso.

O juízo de proteção à infância deve pautar-se sempre pela prioridade absoluta dos direitos da criança, especialmente diante de indícios concretos de situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 4o e 19.

R E L A T Ó R I O

AI 1009489-90.2025.8.11.0000

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO x PEDRO ROBERTO BRUNO e LEONARDO LUCAS ROSA DA SILVA BRUNO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Representação pela Aplicação de Medida de Proteção n. 1019414-21.2024.8.11.0041, manejada em face de PEDRO ROBERTO BRUNO e LEONARDO LUCAS ROSA DA SILVA BRUNO,

indeferiu o pedido ministerial de separação do grupo de irmãos (Hellena Klara, Helloysa Cristina, Heitor Wayne e Helloah Maria) e de restituição da guarda dos menores Heitor Wayne e Helloah Maria aos requeridos Pedro Roberto Bruno e Leonardo Lucas Rosa da Silva Bruno, com inclusão das irmãs mais velhas em lista distinta de adoção.

Para tanto, o agravante sustenta que a manutenção forçada do grupo fraterno ignora os laudos técnicos da equipe do SAICA – Nosso Lar, os quais recomendam a separação com base nas especificidades emocionais e comportamentais de cada menor.

Alega que a permanência conjunta pode gerar danos psicológicos, sobretudo pela sobrecarga das irmãs mais velhas no cuidado com os mais novos, e que a formação precoce de vínculos afetivos com possíveis adotantes, se não precedida da separação, dificultará eventual reorganização do núcleo familiar.

Defende que o casal adotante demonstrou, durante o período de guarda provisória, condições adequadas de cuidado, afeto e responsabilidade, inclusive com manifestação espontânea dos próprios menores em favor da permanência com os adotantes.

Pugna pelo provimento do agravo para que a decisão interlocutória seja reformada, permitindo que Hellena Klara de Abreu Nascimento e Helloysa Cristina de Abreu Nascimento sejam incluídas separadamente na lista de espera para adoção e encaminhadas a famílias substitutas distintas, ao passo que seja restituída a guarda de Helloah Maria Nascimento e Heitor Wayne Nascimento ao casal Pedro Roberto Bruno e Leonardo Lucas Rosa da Silva Bruno, com quem já haviam estabelecido laços afetivos durante a convivência anterior.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 278093855).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 279067855).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado no id. 285784897, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia ora em exame exige análise sob a ótica do princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e reiterado nos arts. 4o e 19 da Lei no 8.069/90 (ECA), segundo os quais a prioridade absoluta à proteção integral do infante deve nortear qualquer decisão que afete sua vida e desenvolvimento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Representação para Aplicação de Medida de Proteção (proc. no 1019414-21.2024.8.11.0041).

Os autos revelam um histórico complexo envolvendo quatro irmãos: Hellena Klara, Helloysa Cristina, Heitor Wayne e Helloah Maria, inicialmente acolhidos pelo casal Pedro Roberto Bruno e Leonardo Lucas Rosa da Silva Bruno, os quais exerceram guarda provisória por certo período. Durante esse tempo, foi instaurada a medida de proteção em virtude de notícias de agressões físicas e psicológicas envolvendo os referidos guardiões.

Em decorrência desses relatos, os menores foram encaminhados ao acolhimento institucional, e o Ministério Público ajuizou representação visando à proteção integral do grupo. Os autos originários trazem documentos e relatórios produzidos por profissionais da Casa da Criança Cuiabana II e pelo SAICA – Nosso Lar, onde constam descrições de lesões corporais, marcas pelo corpo, escoriações, hematomas e relatos de dor. As crianças relataram episódios de violência, inclusive castigos físicos, e há referência explícita à necessidade de acompanhamento psicológico.

Da leitura dos autos, a partir da análise dos laudos emitidos pela equipe do SAICA LOCAL, observa-se que:

Além disso, também consta nos autos o conteúdo das escutas especializadas, constantes do Id. 173186891 e seguintes, realizadas em outubro de 2024:

Diante de tais indícios, embora pendente apuração definitiva, a proteção da criança deve orientar a atuação judicial, impondo-se o princípio da precaução frente a qualquer dúvida sobre a integridade física e psíquica dos infantes.

Não se trata, evidentemente, de comprovação penal ou sentença condenatória, mas o conteúdo dos autos é suficiente para levantar sérias dúvidas quanto à segurança da manutenção dos menores sob a guarda dos requeridos, exigindo do Poder Judiciário atuação pautada pelo princípio da precaução e pelo melhor interesse da criança, constitucionalmente assegurado (art. 227 da CF/88), o que afasta, neste momento processual, qualquer possibilidade de restituição da guarda de Helloah Maria e Heitor Wayne ao casal Pedro e Leonardo.

Ademais, quanto ao pedido de separação dos irmãos, verifica-se que o juízo de origem já reviu sua posição anterior e deferiu a separação do grupo fraterno, conforme consta nos documentos de IDs 170589209, 173190067, 173190068 e 173190069. A partir desses elementos, observa-se que os menores já se encontram em estágios distintos de aproximação e convivência com diferentes pretendentes à adoção, de acordo com a sua idade, perfil afetivo e recomendações psicossociais individualizadas.

Portanto, há perda superveniente do objeto recursal quanto à pretensão de separação, tendo em vista que a medida já foi adotada judicialmente e encontra-se em fase avançada de implementação prática.

Quanto ao pedido de restituição da guarda, não há amparo técnico ou jurídico que justifique o retorno dos menores à guarda dos agravados, diante dos fortes indícios de situação de risco e das manifestações técnicas reiteradas que apontam a necessidade de continuidade da proteção institucional.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou injustiça manifesta na decisão agravada, e diante das alterações supervenientes no panorama fático e jurídico dos autos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, com a rejeição integral do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025